Tribunal: CARF
Processo: 10540.723080/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.723080/2018-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
CAIXA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA LAR DA CRIANÇA MEIMEI Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.723080/2018-59
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

atraso na entrega em 31.10.2018 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF) do mês de janeiro do ano-calendário de 2016, cujo prazo final era 21.07.2016, e-fl. 03:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-62.587, de 03.05.2019, e-fls. 37-39:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, mantendo os créditos tributários exigidos.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.09.2019, e-fl. 44, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.10.2019, e-fl. 46-51, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1— OS FATOS
Trata-se de notificação de lançamento referente à transmissão da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF's através do programa da Receita
Federal DCTF versão 3.5, no dia 31 de outubro de 2018, documento que fora enviado
fora do prazo final para entrega do dia 21/07/2016, o que acarretou na aplicação de
Multa por Atraso na Entrega da Declaração. Após análise dos fatos e da incidência do
direito no caso, o Recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração em primeira
instância cuja decisão fora pela IMPROCEDÊNCIA, com a manutenção dos créditos
tributários exigidos.
II — O DIREITO
De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1599 e suas alterações do ano de
2015 a Receita Federal havia modificado as regras de apresentação das DCTFs, com
alteração no que concerne às pessoas jurídicas imunes e/ou isentas que estavam
dispensadas da entrega da DCTF, caso não tivessem débitos a declarar, conforme
previsão do art. 30, IV da IN em questão, e conforme se depreende das informações
repassadas através do site da Receita (anexa), o que corresponde à situação do Caixa
Escolar da Instituição acima mencionada.
Ocorre, porém, que houve a revogação de referido artigo sem que a Instituição
fosse comunicada. Vale mencionar que a revogação ocorrera em breve espaço de
tempo, ou seja, em não mais de 02 (dois) anos de sua vigência.
Diante desse fato, o ora Recorrente passou a atuar em conformidade com a
instrução revogada, não efetuando a referida Declaração.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Sem qualquer comunicação formal ao ora Recorrente, a Receita Federal do
Brasil expede nova Instrução Normativa cujo fundamento consiste na obrigatoriedade
em se efetuar a mencionada declaração. Não podemos olvidar que os responsáveis
pela Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF's são pessoas
sem conhecimento jurídico-normativo, atuando a partir da praxe administrativa dentro
do âmbito de suas atribuições.
Desta forma, a conduta de não efetuar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF's se baseou em Instrução Normativa em vigor até 2015.
Não restam dúvidas de que o Recorrente agiu nos estritos termos da boa-fé objetiva e
subjetiva, pois confiou na Instrução de que possuía conhecimento. No presente caso
não há dúvida de que há a incidência do Princípio da Boa-Fé, no seu consectário -
Cooperação. Vejamos:
Preliminarmente é importante frisar que o Princípio da Cooperação, como
subprincípio da Boa-fé Objetiva, consiste na imposição às partes de uma relação
jurídica à obediência à prática de atos que envolvam prevenção de litígios e deveres de
informação, a fim de que não haja contenda ou ofensas às normas legais, fato este não
patrocinado pelo ora Recorrido.
11.1 — DA CONDUTA ABUSIVA DA RECORRIDA:
1) A BASE DA CONFIANÇA:
A partir do momento em que o Recorrente passou a conhecer da instrução que
lhe desobrigava em não efetuar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais— DCTF's, neste momento foi depositada pelo ora Recorrente a confiança de
que se alteração houvesse a respeito da obrigatoriedade na declaração, haveria
expressa e devida informação pessoal a lhe ser dirigida. Trata-se da BASE DA
CONFIANÇA — Atuação de acordo com a Instrução Normativa até então conhecida.
2) A CONFIANÇA NA BASE:
Ao aderir à referida instrução, o Recorrente confiou em suas regras
predispostas, sendo esta a causa determinante da não Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF's. Trata-se de atuação em conformidade com o Direito
até então de conhecimento do ora Recorrente.
3) QUEBRA DA CONFIANÇA DEPOSITADA:
Quando o Recorrido altera a sua instrução normativa sem que haja uma prévia,
expressa e pessoal comunicação ao Recorrido, mostra-se a quebra da base da
confiança, no seu consectário lógico da Cooperação.
Não se pode aduzir que a parte Recorrente deveria possuir o conhecimento da
Instrução Normativa, assim como se faz com a LEI, pois o Ordenamento Jurídico em
vigor é claro ao afirmar que somente no que concerne à LEI a parte não pode alegar
que não a conhece (Princípio da Obrigatoriedade da Lei - art. 3°, LINB). Este
princípio não se aplica aos atos administrativos, mesmo aos normativos, diante do que
determina a Constituição da República de 1988, mais precisamente em seu art. 37,
caput, onde consigna o Princípio da Publicidade.
Ademais, é preciso ventilar que a Lei Federal n° 9.784/99, em seu art. 2°,
parágrafo único, incisos I, IV e V, dispõe sobre direitos fundamentais do administrado
quando da existência de processo administrativo, no que deve também ser aplicada,
por interpretação teleológica e extensiva, aos atos administrativos normativos da
Administração. Verbis:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Art. 22 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
1- atuação conforme a lei e o Direito;
(..)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de
sigilo previstas na Constituição;
Desde já também se refuta a alegação de que a mera publicação da Instrução
Normativa em Diário Oficial satisfaz o requisito da Publicidade do Ato. É importante
mencionar que as peculiaridades do caso concreto qualifica o Princípio da
Publicidade, exigindo que além da publicação do ato em diário oficial, seja o mesmo
devidamente e expressamente comunicado pessoalmente ao Recorrente, pois como já
delineado, trata-se de pessoa sem o devido conhecimento jurídico para o caso. Pode se
falar em Hipossuficiência Técnica-jurídica, o que dar ensejo às normativas acima
dispostas.
Não se busca refutar o Princípio da Legalidade, mas, tão somente, interpretá-lo
a partir (a par) do Princípio da Publicidade, a fim de que o mesmo seja aplicado com
PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE.
Sendo assim, injusto seria a cobrança de referida multa tendo em vista que foi
seguido orientação prévia prestada pela Receita Federal, sendo que em nenhum
momento a Instituição, ora Recorrente, tomou conhecimento da modificação da
Instrução Normativa que, em tese, só se aplica aos agentes daquele órgão específico.
Tal situação fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica (norma de
envergadura Constitucional), uma vez que a mudança de conduta causou o atraso da
prestação da Instituição (Recorrente) e a geração da multa respectiva.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido e JULGANDO
TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por infringir direitos
fundamentais.
A notificação de lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no
princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que vigorava à
época, prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
Art. 5o A DCTF deve ser apresentada até o 15o (décimo quinto) dia útil do 2o (segundo)
mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento de ofício fundamenta-se
na aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 31.10.2018 da DCTF do mês de
janeiro do ano-calendário de 2016, cujo prazo final era 21.07.2016.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erros de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Boa-fé Objetiva
Em relação ao argumento da Recorrente sobre a boa-fé objetiva tem-se que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-62.587, de 03.05.2019, e-fls.
37-39, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF
relativa ao mês de janeiro de 2016. A contribuinte afirma que não tinha débitos a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

declarar e não teve conhecimento da alteração da legislação em relação aos anos
calendários de 2016 a 2018.
A legislação referente a entrega da DCTF em relação a obrigatoriedade e
dispensa de entrega decorrente da inexistência de débitos a declarar foi modificada
durante os períodos de 2010 até a presente data, vejamos:
SEM DÉBITOS A DECLARAR
1) de 2010 a 2013 - Obrigatoriedade de entrega da DCTF do mês de dezembro
de cada ano informando os meses em que não houve débitos a declarar. Assim, as
pessoas jurídicas estavam dispensadas de apresentar a DCTF nos meses sem débitos a
declarar, com exceção do mês de dezembro de cada ano.
2) em 2014 e 2015 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a
pessoa jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava dispensada
de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a declarar. Em relação a
janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
3) em 2016 e 2018 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de
cada ano mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A
DECLARAR.
No ano de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as
Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2016. No ano de 2017 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para
as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2017.
INATIVAS
4) De 2006 a 2015 as pessoas jurídicas inativas (Considera-se pessoa jurídica
inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário), estavam
dispensadas de apresentar a DCTF. Utiliza-se os sistema da RFB (DIRF, DCTF, Portal
do IRPJ e Documento de arrecadação) para a verificação da inatividade da pessoa
jurídica em determinado período.
5) A partir de janeiro de 2016 as pessoas jurídicas inativas, conforme relatado
no item 3 passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar a DCTF de janeiro. Para 2016
prazo até 21/07/2016. Para 2017 prazo 21/07/2017.
No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente no item 3, ou seja,
obrigada a apresentar a DCTF tendo em vista que mesmo sem débitos e inativa a
DCTF deste mês é de apresentação obrigatória . Estando obrigada a apresentar a
DCTF cabe a aplicação da multa pelo atraso na entrega desta declaração.
Em relação a alegação acerca das Instruções Normativas e obrigatoriedade de
apresentação da DCTF, cabe destcar que nesta instância administrativa não serão
analisadas alegações acerca da ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade de normas
plenamente em vigor a época dos fatos geradores. Em sua impugnação a contribuinte
cita todas as normas de criação da DCTF e sua obrigatoriedade. Também não cabe a
esta instância a análise do princípio da segurança jurídica direcionado ao legislador.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a(s)
Notificação(ões) de Lançamento do presente processo.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.445 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723080/2018-59

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital